Tribunal: TJMT
Processo: 1026202-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
YOLE WALTRICH DA SILVA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da documentação juntada pela agravante, no contrato firmado pelas partes em 01/06/20 há cláusula que expressamente exclui o fornecimento de medicamentos para uso em ambiente doméstico, caso do fármaco ENOXAPARINA 60 MG (CLEXANE), pleiteado pela agravada.
Assim, partindo do pressuposto de que é permitida à operadora do plano de saúde a limitação de cobertura de tratamento, desde que tais restrições venham contidas em cláusulas expressamente redigidas, milita em favor da agravante a probabilidade do direito invocado.
Com essas considerações, ao menos por ora, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora